Tribunal: STF
Processo: ARE 1553663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE EXTORSÃO, USURA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS EMANADOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. POSICIONAMENTO FIRMADO NO STF DE QUE A MORA LEGISLATIVA NÃO PODE RECAIR SOB O JUDICIÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NO DEPOIMENTO DO ACUSADO ALEXANDRE LUIZ CAVALCANTE RAMALHO JUNIOR SOB O ARGUMENTO DESTE TER SIDO COAGIDO PELAS AUTORIDADES POLICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DO ADVOGADO DO RÉU NA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO OITIVA DAS TESTEMUNHAS, REQUESTADO DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OBSERVADOS. DIREITO À PROVA QUE NÃO É ABSOLUTO. EXTORSÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE SUSTENTA A CONDENAÇÃO COMBATIDA. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. QUANTUM DA PENA IMPUTADO DE FORMA DESPROPORCIONAL, EM CONFLITO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REFORMA. NULIDADE NO DECRETO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA, VISTO QUE SEU EFEITO APENAS VIGORARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. AFASTADO. CRIMES DE USURA. COMPROVADA A COBRANÇA DE JUROS EXORBITANTES. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA.



    1 - Não obstante a não adoção dos critérios definidos pela Corte no julgamento da ADI nº 4.414/AL, o próprio STF, quando do julgamento do agravo regimental em reclamação de nº 17203, manteve os atos da 17ª Vara Criminal da Capital, mesmo depois de exaurido o prazo mencionado, sob o argumento de que "sobre o Poder Judiciário do Estado não pode recair a mora legislativa".



    2 - Para que seja decretada a nulidade do depoimento do acusado, prestado perante às autoridades policiais sob alegada coação, necessário se faz que a defesa comprove tais fatos, mormente porque o réu estava assistido pelo seu advogado naquele momento. Considerando a presunção de legalidade dos atos e não sendo possível se constatar a indicada ilegalidade, deverá ser sumariamente rejeitado o argumento em questão.



    3 - Ainda que se alegue que ter havido o indeferimento da oitiva de testemunhas, requestado durante a audiência de instrução, não se há de falar em qualquer violação à ampla defesa e ao contraditório visto que a defesa deixou de indicá-las no momento oportuno, aliada ao fato de que, em se tratando de testemunha referida, a necessidade de suas oitivas deve ser avaliada pelo juiz, o qual possui a faculdade de ouvi-las, e não a obrigação.



    4 - Patente as provas da materialidade e autorias delitivas, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em relação aos delitos aqui tratados.



    5 - Dosimetria das penas. Reforma parcial. Quantum referente a cada vetor exaltado desproporcionalmente, visto que distante da fração de 1/8 (um oitavo) para cada fator aplicado. Redimensionamento necessário.



    6 - Não se há de falar em ilegalidade na imposição da perda do cargo público visto se tratar de mero reflexo extrapenal da sentença condenatória. Cumpridos os requisitos e estando a sentença fartamente fundamentada em tal aspecto, repele-se qualquer ilegalidade neste aspecto da condenação. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça neste sentido.



    7 - Comprovado nos autos a conduta de um dos apelantes de cobrança de taxas superiores às permitidas em lei em face de empréstimos realizados com as vítimas, deve ser mantida a condenação pelo crime de usura.



    8 - RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente